Tribunal: TJDFT
Processo: 0032853-73.2012.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0032853-73.2012.8.07.0001 Classe judicial: RESTAURAÇÃO DE AUTOS (46) AUTOR: CONDOMINIO PRIVE LAGO NORTE I RÉU: QUADRA 3 DO CONDOMINIO PRIVE LAGO NORTE I ETAPA 3 D E S P A C H O Vistos, etc. Por meio da petição de ID 12531142, o CONDOMINIO PRIVE LAGO NORTE I ETAPA 3 peticionou nos autos requestando a habilitação de nova causídica em seu patrocínio e a dilação do prazo assinalado para as partes apresentarem as peças processuais capazes de restaurar os autos do Proc. no 2012.01.1.118001-0. Houve despacho elastecendo o prazo concedido às partes neste desiderato (ID 12276855). Contudo, as partes quedaram-se completamente inertes, conforme certidão de ID 14167139. Considerando que há pedido de publicação exclusiva em nome da Dra. Juliana Zappalá P. Bisol – OAB/DF no 13.801 e tendo em conta os comandos normativos emanados do princípio da boa-fé processual e da cooperação previstos nos arts. 5o e 6o do Código de Processo Civil – CPC, DETERMINO, MAIS UMA VEZ, A INTIMAÇÃO DO CONDOMINIO PRIVE LAGO NORTE I E DO QUADRA 3 DO CONDOMINIO PRIVE LAGO NORTE I ETAPA 3 (frisando que deverá ser observado o pedido de publicação em nome da Dra. Juliana Zappalá P. Bisol – OAB/DF no 13.801) para, no prazo comum de 15 (quinze) dias, que atendam às determinações contidas no despacho de ID 12283217, sob pena de suas eventuais desídias gerarem a aplicação de sanções processuais (CPC, art. 77, § 2o), sem prejuízo das responsabilidades civis e criminais cabíveis à espécie. Em ato contínuo, INTIME-SE A COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP, na qualidade de terceira interessada, para, também no prazo comum de 15 (quinze) dias, que apresente as cópias, contrafés e/ou reproduções dos atos e documentos relacionados ao Proc. no 2012.01.1.118001-0 que eventualmente possuir, advertindo, por oportuno, que sua inércia injustificada poderá implicar em ato atentatório contra a boa-fé processual e contra à dignidade da justiça, nos termos da lei. Bem como o disposto no art. 23, inciso I da Lei Orgânica do Distrito Federal, onde ficou taxativamente expresso a obrigação de atender as requisições judiciais nos prazos fixados pela autoridade judiciária; sob pena de Improbidade Administrativa, fixação de Multa Pecuniária e Crime de Desobediência. Destaco, no ensejo, que hodiernamente os autos tramitam sob a forma eletrônica, e dessa forma seguirá todo o processamento relacionado à necessária restauração dos autos. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 13 de fevereiro de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator